Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702901-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: MAHMOUD HOSSEIN OBEID D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido por MAHMOUD HOSSEIN OBEID em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação. Consoante se extrai das razões recursais, o agravante defende a aplicação do tema 942 do STJ para que para a correção monetária incide da data da emissão dos cheques e o termo inicial dos juros de mora incida da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada, afirmando que o cálculo apresentado pelo agravado não observa essa orientação. Contudo, ao formular o pedido recursal, o agravante pretende que “seja provido o presente agravo, para reconhecer o excesso de execução apontado na impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de determinar que a atualização monetária conte da data de apresentação de cada cheque.” Conforme se extrai, há flagrante contradição entre as razões recursais e o pedido de reforma. Assim, proceda-se a emenda ao pedido recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se o recorrente, assistido pela Defensoria Pública. Brasília-DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora